Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012771-15.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Comissão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ANTONIO SALAZAR DE CARVALHO - CPF: 110.206.366-53 (AUTOR), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (REU), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – OBSERVÂNCIA QUANTO AO VALOR EFETIVO DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO - EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA SOBRE BENS JÁ PERTENCENTES AO DEVEDOR – ERRO DE FATO CONFIGURADO - PEDIDOS RESCISÓRIOS INICIAL E RECONVENCIONAL PROCEDENTES.

1.

No caso, o acórdão deve ser rescindido, porque firmado em premissa equivocada, constituindo erro de fato por admitir fato inexistente, qual seja, proveito econômico sobre bem já pertencente ao ora autor.

2. Com efeito, na hipótese, o proveito econômico obtido pelo ora autor

corresponde apenas ao valor do imóvel recebido em dação e pagamento/permuta, devendo ser observado, contudo, o valor efetivo do bem, e não aquele constante em sua matrícula; excluindo-se, portanto, a condenação sobre os materiais de construção avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), que já pertenciam ao autor.

3. Com efeito, o próprio autor, quando apresentou seus embargos monitórios afirmou que recebeu o imóvel pelo valor de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais), em dação em pagamento/permuta, de maneira que é sobre esse valor que devem incidir os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
ANTONIO SALAZAR DE CARVALHO
, com o fito de rescindir o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora réus e, assim, reformou parcialmente a sentença vergastada e condenou o ora requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% que deverá incidir sobre o valor de R$ 944.307,01 (novecentos e quarenta e quatro mil trezentos e sete reais e um centavo), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do momento em que o apelante recebeu o que lhe era devido por ocasião da rescisão contratual com Marcos Calza e SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda. e sobre o total, aplicar-se-á a multa contratual de 2% (ID 46562990 - Pág. 10/26).

Para tanto, o autor aduz que o acórdão rescindendo partiu de premissa equivocada ao entender que os honorários advocatícios também deveriam incidir sobre o valor R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), deixando de observar que tal valor se trata de mera restituição de mercadorias que já pertenciam ao Requerente, caracterizando julgamento
extra petita
.

Assevera que, não obteve nenhum lucro ou vantagem financeira nas múltiplas operações e respectivas rescisões contratuais em relação à empresa SAEM; enquanto que em relação ao Sr. Marcos Calza a única vantagem econômica foi o imóvel de Nova Ubiratã, cujo valor corresponde à R$ 44.307,01 (quarenta e quatro mil trezentos e sete reais e um centavos), resultante das transações imobiliárias.

Sustenta que, o objeto e a causa de pedir estampados no contrato de prestação de serviços são relativos às transações imobiliárias, o que exclui da base de eventual condenação o montante de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), referente aos materiais de construção já pertencentes ao ora Requerente.

Defende que, a demanda originária de no 1002923-97.2019.811.0045, trata-se de ação monitória, que pressupõe a existência de um título líquido, que tenha perdido a exequibilidade, de modo que ela deveria ter sido extinta de ofício, uma vez que não é via adequada para se discutir qual valor é devido ou não.

Menciona que, em razão da condenação levada a efeito pelo acórdão rescindendo, pesa sobre o autor a execução do julgado (cumprimento da sentença), no valor de aproximadamente R$ 65.244,80 (sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), o que poderá acarretar a constrição de dinheiro e/ou bens em valor injusto, bem como bloqueios, restrições, negativações que poderão tornar seu dia a dia insustentável, uma vez que é possível o protesto do seu CPF e outras medidas contra ele.

Assim, requer a procedência da demanda para declarar rescindido, ou alternativamente, anulado parcialmente o acórdão que condenou o Requerente ao pagamento de 2% (dois por cento), também sobre o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), mantendo-se tão somente a condenação do pagamento do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor de R$ 44.307,01 (quarenta e quatro mil, trezentos e sete reais, um centavo).

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contestação, na qual alegaram, preliminarmente, a carência da ação, uma vez que o erro de fato é aquele verificável nos autos do processo, o que não ocorreu
in casu
, visto que o tema suscitado pelo requerente não foi objeto de impugnação em seus embargos monitórios, sendo apenas arguido em recurso de apelação, em inovação processual.

No mérito, aduzem que o material de construção avaliado em R$900.000,00 (novecentos mil reais), que estava sendo utilizado na construção das unidades habitacionais do condomínio “Residencial Portinari” estava, sim, incluído no contrato de prestação de serviço como parte integrante das unidades habitacionais e de toda a infraestrutura do referido condomínio, porque estava sendo utilizado para a construção das casas, ou seja, era parte essencial e integrante das casas e de todo o condomínio.

Sustentam que a responsabilidade civil do advogado incide sobre a totalidade do contrato e não sobre parte dele.

Defendem que ao solicitar a assessoria dos advogados requeridos na orientação e elaboração dos contratos de venda de todo o condomínio, de porteira fechada, com tudo o que tinha dentro, inclusive dos materiais de construção ainda não utilizados, o requerente exigiu de seus advogados, ora requeridos, todo o seu empenho profissional, sua dedicação, seu tempo de serviço na conclusão e encerramento de mais de 04 (quatro) anos de serviços prestados, de maneira que têm direito ao recebimento de honorários integrais sobre a totalidade do contrato principal, razão pela qual, ao promover a Ação Monitória de Cobrança de Honorários os requeridos fizeram sobre o valor total do contrato principal, que foi de R$ 3.520.000,00 (três milhões, quinhentos e vinte mil reais), no qual estava incluído aquele material de construção com o respectivo valor.

Afirmam que no pedido de condenação de honorários advocatícios estava sim, incluído, o valor desse material de construção, cujo pedido não foi impugnado pelo requerente dessa ação rescisória no momento oportuno dos seus Embargos Monitórios. É, portanto, matéria preclusa, que não poderá mais ser discutida.

Ainda, apresentaram reconvenção, nas quais argumentam que a Desembargadora Relatora do acórdão em questão cometeu um erro material ou erro de fato, ao informar que o valor do imóvel do autor/reconvindo seria de R$ 44.307,01 (quarenta e quatro mil trezentos e sete reais e um centavo), quando, na verdade, seu real valor é de valor de R$ 1.280.000,00 (um milhão duzentos e oitenta mil reais),

conforme consta no contrato particular de permuta/venda firmado entre o requerente e o comprador, sr. Marcos Calza, e conforme declarou o próprio reconvindo em seus Embargos Monitórios (ID 52292964).

A liminar foi indeferida (ID

52642993).

O autor/reconvindo apresentou impugnação à contestação refutando as teses da defesa e reiterando o pedido inicial, bem como apresentou contestação à reconvenção pugnando pela sua improcedência (ID 55276965).

Os réus/reconvintes apresentaram impugnação à contestação da reconvenção, refutando os argumentos da autor/reconvindo (ID 57800958).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 71412990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como já relatado, trata-se de Ação Rescisória, proposta por
ANTONIO SALAZAR DE CARVALHO
, em face de
WILSON DALTO
e
MARCOS CARDOZO DALTO
, com o fito de rescindir o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora réus e, assim, reformou parcialmente a sentença vergastada e condenou o ora requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% que deverá incidir sobre o valor de R$ 944.307,01 (novecentos e quarenta e quatro mil trezentos e sete reais e um centavo), a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do momento em que o apelante recebeu o que lhe era devido por ocasião da rescisão contratual com Marcos Calza e SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda. E sobre o total, aplicar-se-á a multa contratual de 2% (ID 46562990 - Pág. 10/26).

Para tanto, o autor aduz, em síntese, que o acórdão rescindendo partiu de premissa equivocada ao entender que os honorários advocatícios também deveriam incidir sobre o valor R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), deixando de observar que tal valor se trata de mera restituição de mercadorias que já pertenciam ao Requerente, caracterizando julgamento
extra petita
.

Enfatiza que, ficou demonstrado nos autos, que o valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais), mesmo tendo sido mencionado no contrato, não fez parte da transação imobiliária havida entre os contratantes (ou seja, não representou proveito econômico para o requerente), uma vez que este material já lhe pertencia.

Pois bem.

Quanto à matéria, o artigo 966 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

[...];

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

Como dito, ao ver do autor, a decisão admitiu, diretamente, um fato inexistente, isto é, que as mercadorias a ele restituídas deveriam integrar o valor sobre o qual os honorários advocatícios incidem, caracterizando julgamento
extra petita
.

Com razão a parte autora
.

Isso porque, a demanda originária (Ação Monitória) foi ajuizada pelos ora réus em face do ora autor, tendo como base um Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais (ID 46551487), firmado entre as partes no sentido de prestar assessoramento e orientação ao contratante, ora autor, elaboração de contratos de compra e venda, compromisso de compra e venda, minutas de escrituras públicas, elaboração de ata de instituição, constituição, convenção de condomínio, regulamentos de condomínio, registros junto ao cartório competente, tudo com a finalidade de implantar o condomínio denominado “Condomínio Residencial Portinari”, contendo 58 (cinquenta e oito) unidades residenciais, ficando o contratante, ora autor, obrigado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor de cada unidade residencial vendida.

Consta das cópias daqueles autos que, durante a execução do projeto o contratante, ora autor, resolveu vendê-lo, em sua totalidade, para a empresa SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda., pelo valor de R$ 3.520.000,00, sendo R$ 1.920.000,00 a ser pago para o contratante, ora autor, e R$ 1.600.000,00 a ser pago para o Sr. Marcos Calza, que era credor do ora autor.

Como se isso não bastasse, depois dessa primeira transação, foi esta desfeita por inadimplência da compradora/empresa SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda. (ID 46554979 - Pág. 19/

46554985 - Pág. 2), surgindo nova negociação do condomínio pelo autor agora com o Sr. Marcos Calza (ID 46554985 - Pág. 4), momento em que restou pactuado entre o ora autor e Marcos Calza a devolução do imóvel, no qual se estava construindo o empreendimento “Condomínio Residencial Portinari”, com a respectiva compensação pelos investimento/benfeitorias implementados no imóvel.

E, foi diante desse contexto, que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o ora autor ao pagamento dos honorários contratados, no percentual de 2% do valor do contrato (R$ 3.520.000,00), a ser atualizado desde o fim do prazo do pagamento (cláusula 3a do contrato) pelo INPC e com a incidência de juros de mora 1% ao mês a partir da mesma data (a incidência da mora ocorreu no momento do descumprimento do dever de pagar, não se aplicando a regra da incidência na citação). E sobre o total, multa de 2%, conforme contrato. Por consequência, condenou-o ao pagamento de honorários, estes fixados em 15% (processo seguiu até o exaurimento da instrução) sobre o benefício econômico obtido, bem como ao pagamento de 73,34% do valor das custas.

Tal sentença foi objeto de recurso apelação, o qual foi parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o ora autor ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% a incidir sobre o valor de R$ 944.307,01, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir do momento em que o ora autor recebeu o que lhe era devido por ocasião da rescisão contratual com Marcos Calza e SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda., mais multa contratual de 2% (ID 46562990 - Pág. 6/25 - fls. 370/390).

Destaca-se que tal decisão entendeu que os honorários advocatícios deveriam se dar na proporção do proveito econômico obtido pelo ora autor, no entanto, determinou a incidência também em relação aos materiais de construção os quais seriam devolvidos ao ora autor.

Ora, o fato de o contrato formalizado entre o autor e o Sr. Marcos Calza (“
Instrumento Particular de Rescisão Contratual de Contrato Particular Múltiplo de Cessão de Direitos de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis, Venda de Benfeitorias e Venda de Materiais de Construção e Outras Avenças
”) dispor que a rescindente promissária compradora SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda. devolveria ao ora autor os materiais de construção avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) (ID 46562977 - Pág. 3/4 - fls. 215/216), estocados no depósito da planta do condomínio/empreendimento, não significa dizer que se trata de proveito econômico ao ora autor, por se tratarem de bens que já lhes pertenciam.

Logo
,
evidente que o acórdão deve ser rescindido
, porque firmado em premissa equivocada, constituindo erro de fato por admitir fato inexistente, qual seja, proveito econômico sobre bem já pertencente ao ora autor.

Assim, tendo em vista que, em decorrência das rescisões dos contratos, o ora autor efetivamente recebeu (em pagamento pela venda de todas as construções e infra estrutura completa do “Condomínio Residencial Portinari”) um imóvel situado no perímetro urbano do município de Nova Ubiratã/MT, sem benfeitorias, medindo 12,00 hectares, objeto da matrícula no. 14451 do CRI de Sorriso/MT (ID 46562977 - Pág. 4 - fls. 216), é sobre este bem que os honorários advocatícios devidos devem incidir.

No entanto, a partir daqui surge outra celeuma a ser analisada nessa rescisória, instaurada em sede reconvencional.

É que, a Desembargadora Relatora do acórdão rescindendo entendeu pela incidência dos honorários advocatícios sobre o imóvel acima destacado, contudo, considerou o valor do bem como sendo o de R$ 44.307,01 (quarenta e quatro mil treze mil reais e um centavo), quantia descrita na matrícula do imóvel. Todavia, esse valor não representa o valor do bem.

Com efeito, o próprio autor, quando apresentou seus embargos monitórios (especificamente ao ID 46562979 - Pág. 20 - fls. 194) afirmou que recebeu o imóvel pelo valor de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais), em dação em pagamento/permuta, de maneira que é sobre esse valor que devem incidir os honorários advocatícios.

Nesse contexto, tem-se que, embora não seja cabível o pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor global do contrato, qual seja, de R$ 3.520.000,00 (três milhões quinhentos e vinte e mil reais), como determinou o juízo de primeiro grau na sentença, mas sim sobre o proveito econômico obtido pelo ora autor,

como definiu a Desembargadora Relatora do acórdão rescindo, que, na verdade, apenas corresponde ao valor do imóvel recebido em dação e pagamento/permuta, deve ser observado, contudo, o valor efetivo de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais), e não aquele constante na matrícula (R$ 44.307,01); excluindo-se, portanto, a condenação sobre os materiais de construção avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com o que declaro rescindindo o Acórdão vergastado, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível no. 85458/2017, para reformar parcialmente a sentença, para condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 2% (dois por cento) que deverá incidir apenas sobre o proveito econômico obtido, que apenas corresponde ao valor do imóvel recebido em dação e pagamento/permuta, nos termos da argumentação, devendo ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do momento em que o ora autor recebeu o que era devido por ocasião da rescisão contratual com Marcos Calza e SAEM – Serviços de Abastecimento, Engenharia e Manutenção Ltda., e sobre o total, aplicar-se-á a multa contratual de 2% (dois por cento); excluindo-se, portanto, a condenação sobre os materiais de construção avaliados em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Por consequência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no art. 85, §2o, do CPC.

Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido reconvencional, para reconhecer como sendo o valor do imóvel/proveito econômico obtido pelo ora autor a quantia de R$ 1.280.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta reais). Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no art. 85, §2o, do CPC.

Dada a procedência tanto do pedido inicial como do reconvencional, autorizo que cada parte proceda ao levantamento do respectivo depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, cumulada com o artigo 974, § único, do Código de Processo Civil, quando do trânsito em julgado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021